Tribunal: TJPA
Processo: 0831405-29.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831405-29.2020.8.14.0301

APELANTE: RUTH CHRISTIAN BASTOS DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRESIDENTE DO IGEPREV, IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0831405-29.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO

APELANTE/ SENTENCIADO:
RUTH CHRISTIAN DE SOUSA CORDEIRO

ADVOGADOS: CÍRIA DE NAZARÉ DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS – OAB/TO 10.855 e PAULO IVAN BORGES – OAB/PA 10.341

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA: OIRAMA BRABO

APELADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADORA: SIMONE FERREIRA LOBÃO MOREIRA – OAB/PA 11.300

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES INATIVOS A PREVIDÊNCIA ESTADUAL. A LEI ESTADUAL NÃO VEDA A COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL INADEQUADA PARA DISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia em apelação cível interposta pelo Ministério Público, por dever de ofício, em nome de Ruth Christin de Sousa Cordeiro, em face de sentença que julgou improcedente Mandado de Segurança;

II- A Constituição Federal determina em seu art. 22, XXI a competência da União para instituir normas gerais de organização dos militares inativos e pensionista;

III- Em ACO o Pretório Excelso entendeu que a União de fato extrapolou sua competência em delimitar alíquota de contribuição previdenciária dos militares da reserva;

IV- O
precedente
, no entanto, não impediu os órgãos previdenciários estaduais de efetuar cobrança de percentual de contribuição previdenciária dos militares inativos;

V- A lei estadual, também, não veda a cobrança dos valores de contribuição, isenta apenas os militares da reserva do percentual de 14%;

VI- O mandado de segurança é remédio constitucional que deve ser utilizado quando há direito líquido e certo sob ameaça de ser violado ou já violado;

VII-
In casu
, tenta a apelante discutir inconstitucionalidade de norma federal, o que não é amparado por MS, entendimento sumular de n.º 266 do STF;

VIII- Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
RUTH CHRISTIAN DE SOUSA CORDEIRO
, por intermédio do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, sentença mantida nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por função de ofício, contra a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
RUTH CHRISTIAN DE SOUSA CORDEIRO
em face de ato ilegal do
PRESIDENTE

DO

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
.

Ruth Christian de Sousa Cordeiro

impetrou Mandado de Segurança (id 3690741) em face de suposto ato ilegal praticado pelo Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV).

Em suas razões iniciais a impetrante alegou que foi surpreendida com desconto, no montante de R$529,83.00 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), em seus proventos no mês de abril de 2020. O desconto realizado se refere a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária. A impetrante é policial militar pertencente à reserva remunerada desde 2018, em acordo com a Portaria RR n.º 2451, expedida pelo IGEPREV de.

A impetrante alegou que o desconto é ilegal, uma vez que fere seu direito líquido e certo, apesar de haver leis federais que o autorizam (EC n.º 103/2019, Lei n.º 13.954/20 e Decreto-Lei n.º 13.954/20). Aduz, assim, que o desconto seria inconstitucional, ocorrendo por equívoco na interpretação da legislação Federal, uma vez que só seria autorizado ao estado efetuar tal desconto por meio de lei própria.

O feito seguiu, então, seu regular processamento até que se prolatou improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos (id 3691022):

Diante de todo o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, por ausência de direito líquido e certo, com fulcro no art. 1ºda Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VI do CPC.

Condeno a impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Deixo de condenar a impetrante em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Por dever de ofício o Ministério Público de 1º Grau interpôs o presente recurso de apelação (id 3691024).

Alega a apelante que o
decisum
de piso deixou de seguir precedente do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo ACO 3350 MC/DF, onde se reconheceu a incompetência da União para editar “norma geral” em relação às contribuições previdenciárias dos militares, cabendo esse papel aos Estados.

Em contrarrazões (id 3691028) o IGEPREV aduz que a contribuição é constitucional, pois a EC n.º 41/ 2003 determina que os benefícios previdenciários superiores ao teto do RGPS passariam a sofrer descontos sobre as parcelas que ultrapassem esse valor. Alega ainda, que a LC n.º 39/ 2002 foi alterada pela LC n.º 49/ 2005 que instituiu a contribuição obrigatória de inativos e pensionistas do regime próprio de previdência estadual, o qual passou a ser cobrada em abril de 2005.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º Grau, esse se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 3897411).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público em face de decisão que julgou improcedente o Mandado de Segurança impetrado por Ruth Christian de Sousa Cordeiro.

A apelante alega, em suas razões recursais, que o
decisum
guerreado deixou de observar precedente do STF acerca da incompetência da União em delimitar normas gerais de contribuição previdenciária dos militares.

Mormente, é necessário esclarecer que a redação do art. 22 da CF determinado que a União compete privativamente legislar acerca de normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares,
in verbis
:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

Impende mencionar, ainda, que a apelante pugna pela aplicabilidade do precedente ACO 3350 MC/DF do STF. Segundo a recorrente, o Pretório Excelso entendeu que não cabe à União estabelecer alíquota de contribuição dos militares da reserva ao regime previdenciário.

Desse modo, ainda segundo a recorrente, não caberia a cobrança do percentual de contribuição nos seus proventos, tendo em vista que a legislação estadual isenta os militares da reserva de tal contribuição.

É verdade que o Pretório Excelso exarou precedente reconhecendo a extrapolação dos deveres da União em delimitar a alíquota de 9,5%, a título de contribuição previdenciária, que deveria ser cobrada dos militares inativos. No entanto, deve-se esclarecer ao apelante que a decisão do STF não impediu os Estados de efetuar cobrança referente à contribuição previdenciária dos militares da reserva e muito menos a norma estadual os isentou.

Desta forma, colaciono ementa do ACO 3350 MC/DF:

EMENTA: Direito Administrativo. Ação cível originária. Alíquota de contribuição para inatividade e pensão. Policiais e bombeiros militares estaduais.
1. Ação cível originária por meio da qual o Estado pretende não ser sancionado caso continue a aplicar aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (então, 9,5%)
.
2. A União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (art. 22, XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019). Precedente recente e unânime do Plenário desta Corte.
3. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1º, 142, § 3º, X e 149, § 1º, da Constituição). Precedentes. 4. A edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório da União – que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência e, de outro, restringe os meios para o alcance desse objetivo. 5. Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n° 667/1969, na redação dada pela Lei federal n° 13.954/2019 e, por arrastamento, das Instruções Normativas nºs 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. 6. Pedido julgado procedente, prejudicado o agravo interno.

(ACO 3350, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021) (Grifei)

Colaciono ainda, o texto do art. 84, II da LC n.º 39/2002, com redação dada pela LC n.º 128/2020, vejamos:

Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará
são:

(...)

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os
inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos
proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição
Federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 da Constituição Estadual;

Resta claro, pela simples leitura da norma, que não isenta o legislador estadual de contribuição os pensionista e militares da reserva. Em verdade esse faz vedação apenas a cobrança da alíquota de 14%, mas não a outras que possam ser instituídas.

Além disso, é importante mencionar que utiliza a recorrente de ação inadequada para discutir a matéria. A apelante, ingressou com Mandado de Segurança, alegando suposto ato ilegal e coator do Presidente do IGEPREV.

Como se sabe, só é possível mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por
Habeas-corpus
ou
Habeas-data
sob ameaça de violação ou já violado.

No caso
sub judice
, a apelante se confunde em alegar ato ilegal do Presidente do IGEPREV e pugnar pela inconstitucionalidade da contribuição de 9,5% trazida pela Lei Federal n.º 13.954/2019. É pacífica a jurisprudência do STF em delimitar a inaplicabilidade do MS para discutir inconstitucionalidade de norma, vejamos:

O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. (STF. Plenário. MS 28554 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10/04/2014).

É incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese. (Tema 430 – Resp 1.119.872/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC, DJe 20/10/2010).

Bem como é a delimitação determinada pela súmula 266 do STF:

Súmula 266/STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Portanto, inaplicável a medida judicial impetrada pela apelante, tanto por não haver direito líquido e certo a ser tutelado, bem como pela inviabilidade de utilização da ação no ordenamento jurídico brasileiro.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
a quo
.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 17/12/2021